Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730295-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 24a Vara Cível, que, em sede de embargos à monitória, ao sanear o feito, indeferiu a produção de prova pericial contábil. Em suas razões, a recorrente sustenta o cabimento do recurso, aduzindo que não seria lícito compeli-la a aduzir a questão jurídica posta a apreciação no presente agravo apenas em sede de apelação, eis que resultaria violação ao princípio da razoável duração do processo. Afirma existir, portanto, urgência na análise do tema. Argumenta que a perícia contábil é a única forma de apurar se houve excesso de cobrança, excesso de garantia no contrato e todas as demais irregularidades apontadas nos embargos à monitória, eis que tal prova não tem por fim apenas o exame da legalidade das taxas, como declarado pelo juízo singular, mas também a aferição do cumprimento/descumprimento do cronograma de liberação dos recursos contratados, o que, segundo alega, inviabilizou o empreendimento. Alega, também, que houve débito de encargos financeiros antes da data aprazada, o que culminou em violação da avença, bem assim discorre sobre uma série de violações contratuais pelo agravado, reiterando o argumento da imprescindibilidade da prova pericial para a resolução do litígio, sobretudo porque o demonstrativo juntado pelo recorrido se revela imprestável para esse fim. Sustenta, ademais, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que deixou de examinar o pedido subsidiário de esclarecimentos e ajustes na decisão saneadora. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a prova pericial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Descabe cogitar da intimação do agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, eis que tal tema já é objeto de capítulo próprio da petição recursal. Estabelecida tal premissa, não se vislumbra, in casu, urgência que imponha a mitigação do rol previsto no art. 1.015, do CPC, eis que, como a própria agravante reconhece, ao indeferir a prova pericial, o douto magistrado de origem determinou a conclusão do feito para julgamento, sendo certo que o afirmado cerceamento de defesa poderá ser suscitado como preliminar em eventual recurso de apelação, como previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência desta egrégia Corte é reiterada no sentido da não admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão saneadora, exceto quando demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que, como já consignado, não se vislumbra, in casu. Citam-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo. Não apresentação de pedido de esclarecimentos e ajustes, ensejando a estabilização do pronunciamento ordenador do feito. 2. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 3. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. (...).” (Acórdão 1366999, 07085105720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1126283, 07033569720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator